Tribunal: TJSP
Processo: 1096107-17.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Pretensão de rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Inviabilidade. Não configuração das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Embargos rejeitados.